Tribunal: CARF
Processo: 10675.003395/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003395/2005-36
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.794 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO
LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida, nos termos do art. 3o, § 9o-A da
Lei 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003395/2005-36
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.794 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 652 a 661),
em 11 de dezembro de 2013, e pelo Contribuinte (e-fls. 1523 a 1547), em 4 de dezembro de
2018, em face do Acórdão no 3301-00.697 (e-fls. 629 a 641), de 1o de outubro de 2010, integrado
pelo Acórdão no 3301-005.180 (e-fls. 1409 a 1415), de 27 de setembro de 2018, proferidos pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida, Acórdão no 3301-00.697, ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
Urna vez que o STF, por meio da Súmula Vinculante no 8, considerou
inconstitucional o art. 45 da Lei n° 8.212/91, há que se reconhecer a decadência
em conformidade com o disposto no Código Tributário Nacional. Assim, o
prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao PIS
decai no prazo de cinco anos fixado pelo CTN, sendo, com fulcro no art. 150, §
4o, caso tenha havido antecipação de pagamento, inerente aos lançamentos por
homologação, ou artigo 173, I, em caso contrário.
PIS FATURAMENTO. COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
A partir de novembro/1999 a contribuição passou a incidir sobre todo o seu
faturamento, admitidas as exclusões estabelecidas na norma, sendo, portanto, a
mesma aplicada às demais sociedades.
PIS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. BASE DE CÁLCULO.
PERÍODOS DE APURAÇÃO DE 01/2002 A 12/2002. DEDUÇÕES
PRÓPRIAS DAS OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718/98,
ART. 3o, § 9o.
Aplicam-se às cooperativas de trabalho que operam com planos de saúde o
disposto no § 9° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, introduzido pelo art. 2° da MP no
2.158-35/2001, que permite deduzir da base de cálculo do PIS faturamento e da
Cofins, a partir de dezembro/2001, as co-responsabilidades cedidas, a parcela
das contraprestações pecuniárias destinada a constituição de provisões técnicas
e o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a titulo de transferência
de responsabilidades. Contudo, em tais deduções não se incluem custos e
despesas relativos aos eventos com os próprios associados, mas com associados
de outras operadoras.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.794 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

PROVAS DAS ALEGAÇÕES.
São incabíveis alegações genéricas. Os argumentos aduzidos deverão ser
acompanhados de demonstrativos e provas suficientes que os confirmem, de
modo a elidir o lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STF.
APLICAÇÃO.
Decisão plenária definitiva do STF que tenha declarado a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 deve ser estendida aos julgamentos
efetuados por este órgão julgador, de modo a excluir da base de cálculo do PIS e
da Cofins as receitas que não decorram de seu faturamento.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão ficou assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos dar provimento
ara reconhecer a em
1999 de 2000, inclusive e ainda, para excluir
da base de do as receitas financeiras , vencidos os
conselheiros Antonio L
do CTN e
davam provimento quanto à das "sobras".
Diante de tal decisão a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração (e-fls.
645 a 646), em 28 de janeiro de 2011, alegando omissão, pois, pelo menos em parte, haveria
concomitância entre as matérias discutidas no presente processo e as arguidas no mandado de
segurança no 2000.38.03.004743-0 e que deveria ser aplicada a súmula CARF no 1 em relação à
aplicação do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98.
Os embargos foram rejeitados (e-fls. 649 a 650), em 8 de agosto de 2013, pelo
então Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Já o Contribuinte, diante da decisão acima, apresentou Embargos de Declaração
(e-fls. 1309 a 1315), em 12 de julho de 2016, suscitando diversas omissões e contradições: 1)
omissão no voto ao não excluir as sobras da base de cálculo do PIS; 2) contradição e omissão ao
não reconhecer antecipações de pagamentos efetuadas com base no PIS folha de salários; 3)
omissão pela não aplicação do disposto na Lei 12.873/2013, a respeito da amplitude das
deduções das operadoras de planos de saúde; e 4) omissão e contradição quanto à suposta
ausência de memórias de cálculo das deduções pretendidas.
Estes embargos foram admitidos (e-fls. 1324 a 1326), em 8 de fevereiro de 2017,
pelo então Presidente da turma julgadora e resultou no Acórdão no 3301-005.180, o qual possui a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. ART. 65 RICARF REJEITADOS.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.794 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

Servem os embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 65 do RICARF.
Verifica-se que o acórdão embargado tratou e decidiu, fundamentadamente,
todos os pontos em que a Embargante alega omissão, pelo que, os presentes
embargos devem ser rejeitados. (grifou-se)
O recurso interposto pela Fazenda Nacional foi admitido por meio do Despacho
de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1242 a 1246), em 11 de janeiro de
2015, pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção, no que tange a questão da aplicação da
concomitância em face da evidente existência de matéria discutida tanto no mandado de
segurança no 2000.38.03.004743-0 e no presente processo.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso especial
(e-fls 1551 a 1554), de 8 de março de 2019, o Presidente da 3a Seção deu seguimento ao recurso
para a rediscussão da matéria relativa “à direito de as operadoras de planos de saúde
deduzirem da base de cálculo da contribuição todos os custos assistenciais sem nenhuma
limitação temporal”.
Salienta-se que o Contribuinte, no corpo do recurso interposto, apresentou
contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, alegando inexistência de
concomitância entre as matérias discutidas no presente processo com o citado mandado de
segurança.
A Fazenda Nacional foi cientificada (e-fls. 1556) do despacho de admissibilidade
do Recurso Especial do Contribuinte e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Verifica-se
nos autos, com a devida vênia ao despacho de admissibilidade, que há diferentes situações
fáticas e jurídicas entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas que impede o
conhecimento do recurso especial fazendário.
O recurso defende a existência de concomitância entre a discussão constante do
presente processo e a matéria objeto do mandado de segurança no 2000.38.03.004743-0,
impetrado pelo contribuinte, antes mesmo do início da fiscalização.
De fato, existe o mandado de segurança, cuja petição encontra-se no presente
processo, e-fls. 191 e seguintes, que envolve toda a discussão da tributação das cooperativas
imposta pela Lei no 9.718/98, sobretudo se os atos cooperativos podem ou não serem tributados
pelo PIS.
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.794 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

Ocorre que os acórdãos paradigmas apresentados não têm nem semelhança fática
e nem jurídica com a discussão constante do presente processo.
Veja-se, por primeiro, o Acórdão paradigma CSRF 04-00560.
Neste acórdão a discussão jurídica era referente à possibilidade de restituição do
Imposto de Renda retido na Fonte sobre verbas que teriam sido recebidas no contexto de
Programa de Incentivo à Aposentadoria, da Empresa Energética de Sergipe S/A – ENERGIPE.
Pela leitura do relatório, constata-se que houve todo o trânsito do processo
administrativo fiscal sem que as autoridades julgadoras soubessem da existência do processo
judicial favorável ao contribuinte.
Assim em julgamento do recurso especial, negou-se provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, julgando o pleito favoravelmente aos interesses do contribuinte.
No momento de executar o acórdão, a DRF/Aracajú opôs embargos de declaração,
acusando a existência de inexatidões materiais naquele julgado e informando a existência da
concomitância com o processo judicial. Baixaram o processo em diligência e constataram que o
processo judicial se encontrava em fase de execução. Diante de tal constatação acolheu-se os
embargos com efeitos infringentes para reconhecer a existência de concomitância.
Portanto, em situação fática e jurídica totalmente distinta do presente processo,
reconheceu-se a concomitância. Entende-se que não serve para caracterizar a divergência, pois
no paradigma não há discussão de múltiplos aspectos quanto no presente processo em que se
discute não só a possibilidade de tributação dos atos cooperativos, mas também, caso tributável,
a composição de sua base de cálculo e as deduções previstas em legislação própria e que não
foram objeto do referido mandado de segurança.
Por segundo, veja-se o Acórdão no 104-22180 indicado como paradigma.
A matéria em discussão neste acórdão refere-se à tributação de ganho de capital
na alienação de veículo. A decisão, então embargada, havia cancelado a exigência do Imposto de
Renda sobre referido ganho de capital. Nos embargos a Fazenda Nacional comprovou a
existência de ação judicial sobre o mesmo objeto. A decisão acolheu os embargos para
reconhecer a existência de concomitância com o processo judicial.
Pelas mesmas razões colocadas em relação ao acórdão paradigma anterior,
entende-se que as situações fáticas e jurídicas são diferentes em relação ao acórdão recorrido.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Recurso Especial do Contribuinte
Entende-se que o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos legais para o seu conhecimento.
O lançamento do PIS constante deste processo decorre da mesma fiscalização que
resultou no lançamento da COFINS no processo administrativo no 10675.003396/2005-81. O
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.794 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

processo da COFINS foi julgado por esta CSRF em 19 de fevereiro de 2019 e resultou no
acórdão no 9303-007.991, de relatoria da il. Conselheira Érika Costa Camargos Autran.
Na oportunidade, a turma deu provimento por unanimidade ao Recurso Especial
do Contribuinte. Sendo certo que se trata de matérias idênticas e, por economia processual, adoto
o citado voto, como razão de decidir. Transcrevo abaixo o voto, na parte que interessa:
(...)
O Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte diz respeito à
possibilidade de exclusão da totalidade dos custos de assistência à saúde (artigo 3o, §§
9o e 9o-A da Lei no 9.718/98)
Entendo que a matéria, encontra-se hoje superada, uma vez que, com a edição
da Medida Provisória MP n.o 619, de 2013 (convertida na Lei n.° 12.873, de 2013),
introduziu-se, no art. 3o da Lei da n.o 9.718, de 1998, o § 9o-A, segundo o qual, para
efeito de interpretação, nos custos de utilização pelos beneficiários do plano, incluem-
se não apenas os despendidos com seus próprios beneficiários, mas também com os
beneficiários de outras operadoras atendidos a título de transferência de
responsabilidade, a questão litigiosa não se resume apenas a esta matéria. Eis a sua
redação:
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
Portanto, devem ser levados em conta, na determinação da base de cálculo do
PIS/Cofins, os valores despendidos com os próprios beneficiários e com os
beneficiários de outras operadoras atendidos a título de transferência de
responsabilidade.
Há varias decisões desse Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
sobre assunto:
Acórdão: 9303006.773
Número do Processo: 10650.001996/200673
Data de Publicação: 26/06/2018
Contribuinte: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO LTDA
Relator(a): ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
SOBRAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.794 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

As cooperativas podem deduzir da base de cálculo das contribuições sociais as
sobras até o limite destinado à formação dos fundos, de reserva e FATES, com
base nos atos cooperativos, nos termos estatuídos no art. 1o, § 2o da Lei no
10.676/2003.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de
cálculo da Contribuição para a COFINS e do Programa de Integração Social
PIS/PASEP, as despesas e custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e
empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidade, em conformidade com o preceptivo do art. 3o, § 9o-A da Lei
no 9.718/98, introduzido, em caráter interpretativo, pela Lei no 12.873/2013.

Acórdão: 9303006.540
Número do Processo: 10245.001197/200506
Data de Publicação: 23/05/2018
Contribuinte: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE BOA
VISTA E DEMAIS MUNICIPIOS DO ESTADO DE RORAIMA
Relator(a): ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos
de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida, nos termos do §9o-A, art. 3o da Lei 9.718/98.

Acórdão (Visitado): 9303007.701
Número do Processo: 13971.002378/200444
Data de Publicação: 11/01/2019
Contribuinte: UNIMED ALTO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Relator(a): TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.794 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. CONCEITO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, é permitida a dedução
dos valores inerentes aos eventos listados no inciso III do § 9o do art. 3o da Lei
9.718/98, visto a norma interpretativa § 9a do art. 3a da Lei 9.718/98 trazida pelo
art. 19 da Lei 12.873/2013, esclarecendo que o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos compreende o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida
pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da
própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida.
(...)
Como se verifica acima, a questão é pacífica na jurisprudência do Carf, de
modo que não há dúvidas sobre a necessidade de manutenção da aplicação das
deduções da totalidade dos custos assistenciais no atendimento de usuários próprios e
usuários de outras operadoras.
(...)
Diante do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento no que tange ao direito das operadoras de
planos de saúde deduzirem da base de cálculo da contribuição todos os custos assistenciais sem
nenhuma limitação temporal.

Conclusão
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, ainda, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.794 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital